Tribunal: TJES
Processo: 5010468-57.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010468-57.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JUSCELINO FERREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010468-57.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A

RECORRIDO:
JUSCELINO FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE CONTRATUAL. CESSAÇÃO DE DESCONTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 12955272.

Contrarrazões interposta ao id. 12955278, com registro de que o recorrido se encontra amparada por patrono desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
12955272
), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12955269), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, pronuncio a prescrição dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, relativo ao contrato de cartão de crédito consignado nº 0229015164609, realizados antes de 13/09/2021.

Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, a fim de condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, com incidência de juros e correção a contar do arbitramento.

Declaro a inexistência dos débitos decorrentes do contrato objeto dos autos (nº 0229015164609).

Condeno a parte requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte postulante, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em sede de cumprimento de sentença.

A critério da parte autora, caso opte pela restituição do valor eventualmente creditado em sua conta bancária, caberá ao banco fornecer um novo boleto para tal fim. Nutrindo o interesse em permanecer com a quantia, ficará desobrigada em restituí-la, na forma do art. 39, parágrafo único, CDC.

Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).

Trata-se de ação declaratória de restituição de valor c/c indenização por danos materiais e morais, na qual o autor alega sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, em razão de contrato de cartão de crédito consignado não contratado.

O Banco Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando em síntese, a validade do contrato de cartão consignado e a necessidade da minoração do
quantum
fixada a título de indenização por danos morais.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente/ré do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, já que o autor afirma que não realizou a contratação, tendo sido indevidamente disponibilizado pela instituição bancária a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, ensejando os descontos questionados no benefício previdenciário.

Em que pese o Banco alegar a legalidade das cobranças, não há nos autos contrato assinado ou então conversas que teve com o autor por telefone ou mensagem, comprovando que a autora aceitou e autorizou a contratação, bem como explicando a forma como funciona o contrato de empréstimo de cartão consignado.

Assim consignou o juízo sentenciante:

No presente caso, tenho que a documentação correlata - faturas sem demonstração de utilização do cartão - não é bastante para assegurar a livre adesão da parte postulante aos seus termos.

Explico. Não foi acostado o instrumento contratual da ré com o pseudoaderente. Não houve apresentação de meio indene de prova da intenção de aderir aos termos do negócio.

Assim, deverá a ré assumir todos os riscos do negócio em decorrência da inexistência de instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente.

Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

Não distante, considerando a existência de falha na prestação de serviço do banco réu e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde a instituição financeira de forma objetiva, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença, bem como pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos.

SÚMULA 479 STJ
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, pelo fundamentado ante exposto,
voto pela manutenção da R. sentença que declarou a inexistência dos débitos decorrentes do contrato sob comento e a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício do autor,
na forma do Art. 42, parágrafo único, CDC.

A respeito da aplicabilidade do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, veja-se jurisprudências:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Devolução em dobro da quantia cobrada em excesso pela concessionária – art. 42 do CDC não exige a má-fé para devolução em dobro: - Recente julgamento de caso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça fixando a tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
– Danos morais configurados, majorados para R$8.000,00. RECURSO DO AUTOR PROVIDO RECURSO DA RÉ IMPROVIDO

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC
. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 497, STJ).
A instituição financeira que desconta do correntista parcelas relativos a pagamento de empréstimo não contratado é responsável pela devolução em dobro do valor pago, a teor do art. 42 do CDC
. Não comprovada, pela instituição financeira, a legitimidade da assinatura do contrato pelo consumidor, em razão do qual foram efetivados descontos indevidos em prejuízo do cliente, emerge, in re ipsa, o dano moral.

De outro enfoque, descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não autorizou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
, motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do quantum em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Desta feita,
voto pela manutenção da r. Sentença em sua integralidade
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)